Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO POR CHEQUE. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. TÍTULO QUE CIRCULOU. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. PAGAMENTO DEVIDO. LOTE IRREGULAR. COMERCIALIZAÇÃO. VEDAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cheque é título de crédito abstrato, ou não causal, de maneira que, uma vez emitido e posto em circulação, liberta-se de sua causa, a qual não poderá ser alegada futuramente para invalidar as obrigações daquele decorrentes, passando, pois, a conter direitos abstratos aos terceiros de boa-fé, que não podem ser prejudicados com os vícios da relação jurídica fundamental.
2. Nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/1985, à obrigação resultante de cheque, não se pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se constatada a má-fé daquele.
3. A comprovação da má-fé do portador do título é ônus do emitente do título e não pode ser presumida, de maneira que, ausentes indícios probatórios do conluio alegado pelo autor, esse permanece obrigado ao cumprimento da obrigação cambiária ali exarada, independentemente do efetivo cumprimento do negócio fundamental que ensejou a emissão do título, qual seja, a compra e venda de imóvel.
4. A venda de lotes em áreas públicas irregulares é prática ilegal, restando estabelecido pelo art. 37 da Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, que “é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”.
5. Da análise da Lei 6.766/1979, segundo o entendimento do Superior Tribunal de justiça, extrai-se que a inércia do vendedor em providenciar o registro do lote atesta a sua irregularidade.
6. Deve ser declarada a nulidade do contrato de compra e venda de lote não registrado, independentemente da ciência do comprador sobre a situação de irregularidade, ante a ilicitude do objeto e a vedação por lei da referida comercialização, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante.
7. No caso posto, não há nenhum elemento nos autos que corrobore a responsabilização dos réus a título de danos morais, pois inexistente conduta que tivesse superado o mero âmbito do dissabor resultante da desavença estabelecida entre eles sobre o cumprimento de contrato, sendo certo que o protesto dos cheques sustados, por terceiro de boa-fé, não configura ato ilícito indenizável, e sim exercício regular do direito do portador do título que foi posto em circulação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.